Tribunal: TJDFT
Processo: 0753528-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753528-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JULIO CESAR JOVEM PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por JULIO CESAR JOVEM PEREIRA JUNIOR, em que requer a extinção da punibilidade mediante a concessão de indulto, com base no Decreto n.o 11.302/22. Intimada para representar o requerente (ID 54606654), a Defensoria Pública afirmou que não encontrou decisão do juízo da execução penal sobre a matéria, de modo que o conhecimento do pedido por este Tribunal de Justiça implicará supressão de instância (ID 54946113). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória do peticionante (ID 54946114). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Destarte, inviável a análise do pleito de indulto diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora